Tribunal: TJDFT
Processo: 0740255-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0740255-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMARA NARRARA GOMES CUNHA AGRAVADO: WANY DE SOUZA GOMES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TAMARA NARRARA GOMES CUNHA contra decisão proferida pela 2a Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF, nos autos da ação de locação de imóvel movida por WANY DE SOUZA GOMES DE ARAÚJO, que deferiu tutela provisória determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, com possibilidade de despejo forçado mediante arrombamento e auxílio policial, nos termos do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91 (ID no 246602869). A demanda originou-se de ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, proposta pela agravada, em que foi deferida liminar para desocupação do imóvel. A agravante impugna a decisão que autorizou o despejo liminar sem a exigência de caução em dinheiro, alegando que o art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91 exige expressamente o depósito de três meses de aluguel como condição para concessão da medida. Sustenta que a substituição da caução por créditos de aluguéis vencidos é ilegal, afronta o contraditório e o devido processo legal, além de gerar desequilíbrio entre as partes. Argumenta que a decisão agravada compromete a proteção do locatário, especialmente diante de sua situação de vulnerabilidade, por ser responsável por dois filhos menores e depender de benefício social. Pede a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, notadamente a ordem de desocupação liminar do imóvel até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer o provimento do agravo para revogar a liminar de despejo, diante da ilegalidade da substituição da caução em dinheiro por créditos locatícios. Subsidiariamente, pleiteia que seja exigido o depósito efetivo da caução em dinheiro como condição para manutenção da liminar. Sem preparo. É o relatório. DECIDO: Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. O requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente no caso. Quanto à compensação da caução com os créditos a receber, o artigo 59, §1o e inciso IX, da Lei no. 8.245/91, prevê a concessão de liminar de despejo para desocupação em 15 (quinze) dias, independente de prévia oitiva do locatário, quando o pedido estiver fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios, desde que prestada caução de valor equivalente a três prestações locatícias e que não haja garantia de adimplemento prevista no contrato na forma do art. 37 do mesmo diploma normativo. Confira-se: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. No processo originário, a parte agravada aduz que a agravante está inadimplente com os alugueres no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) e encargos do referido imóvel há mais de 8 (oito) meses. Ou seja, aduz que a recorrente lhe deve a quantia de, no mínimo, R$ 4.800,00(quatro mil e oitocentos reais) à título de alugueres. Observa-se que o valor indicado pela recorrida na petição inicial supera a soma de 3 (três) meses do aluguel contratual, o que viabiliza a substituição ou o abatimento da caução pelo crédito cobrado, autorizando o deferimento liminar do despejo. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, o crédito sobre o valor dos aluguéis e despesas em atraso devidos pelo locatário em favor do locador pode ser utilizado para satisfazer a exigência da caução de três prestações locatícias para fins de decretação do despejo. Vejamos entendimento no mesmo sentido sobre o tema da 7a Turma Cível deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. 1. Conquanto haja previsão na Lei 8.245/91 de prestação de caução no valor de três meses de aluguel, para a concessão da liminar da ordem de despejo, não se verifica óbice legal para a aceitação da substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. 2. É possível ofertar parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito de desocupação pelo locador. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1709990, 07354892220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel mediante o pagamento de caução. 2. Não é razoável condicionar o exercício do direito de reaver o imóvel ao pagamento de caução de grande valor, pois impõe à locadora/agravante, já onerada pelo não cumprimento dos termos dos contratos de aluguel, prestação manifestamente desproporcional. 3. É possível oferecer parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito de desocupação pelo locador. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1630966, 07279795520228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. RAZOABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 1. Embora o art. 59, §1o, da Lei de Locações exija a prestação de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, para a concessão liminar da ordem de despejo, não há vedação legal para se admitir como caução o crédito referente ao montante dos aluguéis devidos pelo locatário, excedente ao mínimo legal, especialmente quando a medida se mostra proporcional no caso concreto. 2. No caso em exame, não parece razoável exigir de quem já amarga prejuízo com a falta do pagamento dos aluguéis, que ainda tenha que desembolsar quantia substancial para reaver seu imóvel, o qual, inclusive, já acumula débitos com taxa de condomínio e água. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1605940, 07069426920228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal qual considerado na decisão impugnada, ao menos nessa fase preliminar, verifico que o crédito sobre o valor dos aluguéis e despesas em atraso devidos pelo locatário em favor do locador pode ser utilizado para satisfazer a exigência da caução de três prestações locatícias para fins de decretação do despejo, afastando a probabilidade de direito do recorrente. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador